Tribunal: TJPA
Processo: 0002027-45.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002027-45.2018.8.14.0038

APELANTE: DEIWID DUARTE PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002027-45.2018.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM

APELANTE: DEIWID DUARTE PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO.
DESCABIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.

AFASTAMENTO
DA PENA DE
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO
PARA DIRIGIR.
INVIABILIDADE. ATENUAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002027-45.2018.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM

APELANTE: DEIWID DUARTE PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEIWID DUARTE PANTOJA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Ourém que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, convertida a privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como a suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 01 (um) ano pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei n° 9.503/97.

Narra a inicial acusatória recebida em 29.08.2018
[1]
, que no dia 13/04/2018, por volta de 23h, o Apelante foi flagrado por policiais militares conduzindo um veículo CAMINHÃO cor branca, placa JVC 5143, sob efeito de bebida alcoólica.,

Relata ainda que o Recorrente trafegava em zigue-zague, e no momento da abordagem policial apresentava visíveis sintomas de embriaguez, exalando forte hálito de álcool, olhos avermelhados e falta de equilíbrio.

Houve suspensão condicional do processo, revogada em 17.08.2021 (Id. 10778648). Procedida a oitiva das testemunhas e decretada a revelia do ofensor (Id. 10778702), o feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 10778718).

Inconformada, a Defesa se insurge afirmando ser caso de absolvição por insuficiência probatória, já que ausente laudo de alcoolemia.

Subsidiariamente, aponta falha na dosagem por inidoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais, pelo que requer o redimensionamento da pena-base no mínimo legal. Por fim, postula da pena de suspensão da habilitação para dirigir ou, caso não acolhido, a atenuação do período de suspensão (Id. 10778756).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 10778768).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso (Id. 12506128).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 10778588

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que pende a confecção de laudo técnico que atestasse o estado de embriaguez do condutor.

Razão não lhe assiste.

No caso dos autos restou comprovado que o Recorrente se encontrava, efetivamente, com capacidade psicomotora alterada, afinal, nos termos do que afirmaram os policiais, foi abordado em decorrência da forma imprudente como conduzia o veículo, em zigue-zague, e apresentava visíveis sintomas de embriaguez.

O Policial Militar IRANILSON CORREA DA SILVA confirmou em juízo que o Apelante conduzia um caminhão de maneira perigosa, ocasião em que foi constatado que apresentava sinais de embriaguez, como alterações de palavras, andar cambaleante e forte odor de álcool (Id. 107786979 e 10778676).

Outrossim, o Sargento FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DOS SANTOS informou que a guarnição estava realizando ronda rotineira, ocasião em que avistaram o ofensor conduzindo um caminhão em zigue-zague, na zona urbana da cidade, constatando que este apresentava visíveis sintomas de embriaguez, exalando forte cheiro de bebida alcoólica, voz estranha e não conseguia ficar de pé normalmente, sendo preso em flagrante delito. (Id. 10778685).

Neste contexto, inviável acolher o pleito absolutório, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

2.

DOSIMETRIA. DO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E SEUS REFLEXOS NAS SANÇÕES IMPOSTAS.

O apenamento restou fixado nos seguintes termos:

“(...)

Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE
- sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado)
(desfavorável)
; ANTECEDENTES - não registra outras ações penais (favorável); CONDUTA SOCIAL - supostamente o réu trabalha e possui família constituída, com razoável inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE - agiu com agressividade, frieza emocional, egoísmo e maldade na média do cidadão comum, mostrando uma personalidade sem tendência à criminalidade (favorável);
MOTIVAÇÃO DO CRIME
– aparentemente, apenas falta de respeito ou adequação às normas de convivência em sociedade (
desfavorável
); as CIRCUNSTÂNCIAS não se mostram relevantes (favorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não são significativas ante a ausência de danos a terceiros ou ao próprio acusado (favorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se aplica neste tipo de delito (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, duas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo a pena-base para o delito previsto no art. 306 do CTB em 01 (um) ano de detenção e pena de multa de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo. (...)”

Neste cenário, em razão do disposto na Súmula 19 desta Corte
[2]
e da motivação do crime constituir elemento inerente ao tipo incriminador, as vetoriais que tiveram sua polaridade invertida comportam exclusão.

Assim, redimensiono a
pena-base
para
06 (seis) meses de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa

no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
, a qual torno definitiva, ausentes causas de alteração do quantum da sanção nas demais fases da dosagem.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mantenho a pena
restritiva de direitos
fixada na sentença recorrida
[3]
, ajustando seu período de cumprimento para
06 (seis) meses.

Por derradeiro no que concernente ao pleito de afastamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir entendo que este não comporta acolhimento, ao passo que sua atenuação sim.

Estabelece o artigo 293 da Lei 9.503/97 que essa pena tem a duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

Considerando, então, que não foram valoradas negativamente nenhuma circunstância judicial, impõe-se a manutenção da reprimenda em patamar mínimo, razão pela qual impõe-se a pena de
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 (dois) meses
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, e redimensiono a pena para
06 (seis) meses de detenção
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, a qual substituo por 01 (uma) restritiva de direitos fixada na sentença recorrida pelo período de 06 (seis) meses e
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 (dois) meses
,

mantendo a

sentença nos demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1873064 TO 2021/0107697-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

[2]
Súmula nº 19

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

[3]
“(...)

Restando presentes os requisitos do art. 44 do CP, e entendendo que esta substituição é suficiente à punição do delito, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade (art. 44, inciso IV),
por um período de 07 (sete) meses
(art. 46 do CPB), na razão de cinco horas semanais, totalizando 140 (cento e quarenta) horas, serviço a ser prestado na escola municipal mais próxima de sua residência, exercendo atividades administrativas condizentes com a capacidade intelectual do condenado.

(...)”

Belém, 08/01/2024